Tribunal: TJMT
Processo: 1010005-04.2022.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010005-04.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GELAVIR TOME ZANIN - CPF: 176.287.689-20 (EMBARGANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (EMBARGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EME
NTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à Apelação em ação de cobrança. O embargante alega omissões quanto à interpretação dos artigos 369, 370 e 371 do CPC (cerceamento de defesa), artigo 240, §1º do CPC e artigo 206, §5º, I do Código Civil (prescrição), e artigo 397 do Código Civil (encargos moratórios).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise do cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da prescrição quinquenal; e (
iii
) verificar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da regra da mora
ex

re
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, consignando que o próprio embargante requereu julgamento antecipado da lide, aplicando-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório no processo.

A decisão analisou detalhadamente a questão da prescrição, mencionando expressamente o art. 240, §1º do CPC e apresentando todos os marcos temporais relevantes: vencimento da obrigação em 20/12/2017, ajuizamento da ação em 16/12/2022, despacho citatório em 22/02/2023 e citação efetivada em 07/06/2023.

O acórdão mencionou expressamente o art. 397 do Código Civil, que estabelece a mora
ex

re
nas obrigações positivas e líquidas, aplicando o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte o requer expressamente, sendo vedado comportamento contraditório no processo.

A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º do CPC.

Em obrigações positivas e líquidas, com termo certo de vencimento, a mora do devedor configura-se de pleno direito (mora
ex

re
), sendo devidos juros moratórios e correção monetária desde o vencimento.

R E L A T Ó R I O

ED

1010005-04.2022.8.11.0037

GELAVIR TOME ZANIN X LIMAGRAIN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GELAVIR TOME ZANIN contra acórdão

que
, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo
ora
embargante, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O embargante alega omissões no acórdão quanto à interpretação e aplicação dos artigos 369, 370 e 371 do CPC (cerceamento de defesa), artigo 240, §1º, do CPC e artigo 206, §5º, I, do Código Civil (prescrição), e artigo 397 do Código Civil (encargos moratórios).

Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão do cerceamento de defesa, limitando-se a afirmar que o recorrente teria requerido julgamento antecipado da lide, sem analisar o direito à produção probatória, especialmente a perícia contábil que seria necessária para verificar a existência, extensão e liquidez do crédito objeto da cobrança.

Argumenta que o acórdão não analisou explicitamente a compatibilidade entre a data do ajuizamento da ação, o despacho citatório e o lapso temporal transcorrido até a efetiva realização da citação, circunstância que poderia influenciar diretamente na análise da prescrição quinquenal.

Sustenta que não houve análise específica acerca da compatibilidade da regra da mora
ex

re
com as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da discussão sobre a própria existência e liquidez do crédito cobrado.

O embargante ressalta que a oposição dos embargos também tem finalidade
prequestionadora
, visando viabilizar eventual interposição de Recurso Especial, requerendo manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca da aplicação e interpretação dos dispositivos legais indicados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a
realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não vislumb
ro
os vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do cerceamento de defesa, consignando que o próprio embargante, quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se expressamente no sentido de que havia apenas matérias de direito a serem analisadas, requerendo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC.

Aplicou-se corretamente o princípio da vedação ao comportamento contraditório no processo (
venire
contra
factum

proprium
), amparado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.037.094/PR), que estabelece não configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte expressamente o requer.

Embora não tenha havido menção literal aos artigos 369, 370 e 371 do CPC, o acórdão abordou o conteúdo material desses dispositivos ao analisar o direito à produção probatória e a possibilidade de julgamento antecipado, não havendo omissão a ser sanada.

Além disso, o
acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da prescrição, mencionando expressamente o art. 240, §1º, do CPC e sua aplicação ao caso concreto. Foram apresentados todos os marcos temporais relevantes: vencimento da obrigação em 20/12/2017, ajuizamento da ação em 16/12/2022, despacho determinando a citação em 22/02/2023 e citação efetivada em 07/06/2023.

O acórdão foi claro ao estabelecer que, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação. Tendo sido a ação proposta antes do término do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, não se consumou a prescrição.

A fundamentação foi suficiente e adequada, não havendo omissão a ser sanada.

Ainda, nota-se que o
acórdão embargado mencionou expressamente o art. 397,
caput
, do Código Civil, que estabelece a mora
ex

re
nas obrigações positivas e líquidas, e aplicou corretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (
AgInt
no
AREsp
n. 2.420.984/RJ).

Tratando-se de obrigação líquida, com termo certo de vencimento (20/12/2017), a mora do devedor configura-se de pleno direito, sendo devidos os juros moratórios e a correção monetária desde o vencimento da obrigação, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

No caso em análise, todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é, na verdade, obter a reforma do julgado por via inadequada, o que não é possível através dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026